Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. EXISTÊNCIA EXPRESSA E ESPECÍFICA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE JUROS DE MORA OU PORCENTAGEM DA MULTA ESTABELECIDA CONTRATUALMENTE. PREVISÕES FEITAS PELA PRÓPRIA RECLAMANTE EM CONTRATO. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada, porque em que pese existir a alegação de divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo do STJ, não há qualquer dissonância entre o que foi decidido pelo acórdão da Turma Recursal e o já julgado pelos Temas 970 e 971 do STJ. 1.1. Alegação recursal sob o fundamento, em síntese, de que o discutido neste recurso e em sede de reclamação não é a possibilidade de inversão ou não da cláusula de multa contratual, mas sim a contrariedade do julgado com a tese firmada no Tema 970 do STJ, que inclusive instituiu regra para sua aplicação, determinando que o valor a ser aplicado seja equivalente ao locativo, o que não foi observado na decisão agravada.
2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ.
3. No caso, a reclamação foi apresentada contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, que reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento dos danos emergentes (letra “e” da parte dispositiva), mantidos os demais termos, inclusive a condenação da ré, ora agravante, na cláusula penal invertida. 3.1. A reclamação foi embasada em contrariedade aos seguintes julgados repetitivos do STJ no 1.635.428, 1.498.484, 1.614.721 e 1.631.485 – Temas 970 e 971. 3.2. Ocorre que, em que pese existir a alegação de divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo do STJ, não há qualquer dissonância entre o que foi decidido pelo acórdão da Turma Recursal e o já julgado pelos Temas 970 e 971 do STJ. Isso porque, tendo em vista a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme consignado no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF, a Turma Recursal decotou a condenação proferida na sentença quanto aos lucros cessantes. 3.3. Assim, tendo em vista a existência expressa e específica de cláusula penal moratória, em razão de atraso na entrega da obra, cabe sua aplicação no caso, pois constitui uma pré-fixação de perdas e danos em decorrência da não utilização do bem, motivo pelo qual se afasta sua cumulação com os lucros cessantes. 3.4. Desse modo, não há que se falar em alteração de juros de mora ou porcentagem da multa estabelecida contratualmente, sob a justificativa de que a maneira como a cláusula 5.1 foi disposta enriquece de maneira ilícita os reclamados, ora agravados, uma vez que tais previsões foram feitas pela própria agravante em contrato, quando a cláusula penal lhe beneficiava em relação aos compradores do imóvel. Contudo, com a inversão da cláusula, em seu desfavor, deseja alterar o que anteriormente foi pactuado, o que não é possível. 3.5. Portanto, a reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição.
4. O STF, aliás, consagrou o entendimento de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 4.1. Correta, portanto, a decisão que indeferiu a reclamação, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT.
5. Agravo interno improvido.